Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento – Liquidação de sentença – Necessidade de aplicação do art. 511 do CPC – Não pode prevalecer a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo – A desistência da perícia não pode ser considerado como ato de reconhecimento da satisfação do crédito – Cabe ao juízo de primeiro grau decidir com base nos elementos de convicção

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento – Liquidação de sentença – Necessidade de aplicação do art. 511 do CPC – Não pode prevalecer a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo – A desistência da perícia não pode ser considerado como ato de reconhecimento da satisfação do crédito – Cabe ao juízo de primeiro grau decidir com base nos elementos de convicção presentes nos autos – Recurso provido em parte.